Tribunal: TJBA
Processo: 8023739-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023739-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANA PAULA CASAES ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO, FELIPE VIEIRA BATISTA, GABRIEL ONOFRE BARRAL LAMARTIN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS). BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113 DO STJ. EXCESSO DE MEAÇÃO NA PARTILHA POR DIVÓRCIO. RECONHECIMENTO PRÉVIO DE DOAÇÃO (ITCMD) PELA SEFAZ/BA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE. PERIGO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento da base de cálculo do ITIV pelo Município, em valor superior ao declarado na transação, exige a instauração de processo administrativo com a garantia do contraditório, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ.

A cobrança de ITIV sobre o excesso de meação na partilha de bens por divórcio, quando há reconhecimento de doação e recolhimento de ITCMD pela Fazenda Estadual, sugere a ausência de transmissão onerosa, descaracterizando o fato gerador do ITIV.

Ausente a probabilidade do direito do Agravante e demonstrado o perigo de dano reverso, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a liminar, especialmente diante do depósito judicial do valor controvertido.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8023739-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como Agravado,
ANA PAULA CASAES ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora